Tribunal: TJPA
Processo: 0821582-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821582-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BENEVIDES, JOAO FELIPE CORREA RAMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação civil pública. Direito à saúde. Internação voluntária urgente de paciente com dependência química e transtornos psiquiátricos. Astreintes. Julgamento monocrático fundado em precedente qualificado. Supressão de instância. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento. O juízo de origem deferiu tutela de urgência em ação civil pública, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Benevides que providenciassem, no prazo de 24 horas, a internação voluntária de paciente psiquiátrico em clínica especializada do SUS ou, inexistindo vaga, em clínica privada, às expensas dos demandados, sob pena de multa e bloqueio de verbas dos fundos de saúde em caso de descumprimento. O agravante sustentou, em síntese, a desproporcionalidade das medidas coercitivas, a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas, a existência de competência de outro ente federativo e a insuficiência documental para eventual constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento; (ii) estabelecer se a tutela de urgência que determinou a internação voluntária do paciente, no prazo de 24 horas, observa os requisitos legais diante da gravidade do quadro clínico; e (iii) determinar se a multa fixada para assegurar o cumprimento da ordem judicial é proporcional e juridicamente admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode negar provimento monocraticamente a recurso contrário a acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos e à jurisprudência dominante, de modo que o julgamento singular do agravo de instrumento encontra amparo no art. 932, IV, b, do CPC e no art. 133, XI, d, do Regimento Interno do TJPA.

4.

O conjunto fático demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois o paciente apresenta dependência química grave, recaídas reiteradas, comportamento agressivo, risco à própria integridade e à de terceiros, além de ter manifestado vontade atual de se submeter ao tratamento.

5.

O direito à saúde tem aplicação imediata e integra o mínimo existencial, razão pela qual a atuação judicial destinada a assegurar internação necessária não configura indevida ingerência administrativa quando há omissão específica do poder público.

6.

O Estado não comprova impedimento concreto para cumprir a determinação no prazo assinalado, e a urgência do quadro clínico justifica a ordem de internação em 24 horas.

7.

A multa fixada em R$ 10.000,00 possui natureza coercitiva, não diária, e encontra fundamento nos arts. 139, IV, e 297 do CPC, mostrando-se adequada, necessária e proporcional à gravidade do caso e à necessidade de efetivação da tutela provisória.

8.

A redução ou supressão da astreinte enfraquece a força coercitiva da decisão e compromete a proteção efetiva dos direitos fundamentais à vida e à saúde de paciente em situação de risco.

9.

A tese firmada pelo STJ no Tema 98, quanto à possibilidade de imposição de astreintes contra ente público para compelir o cumprimento de obrigação relacionada à saúde, aplica-se por analogia à hipótese de internação necessária.

10.

O valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso se torne irrisório, exorbitante ou desnecessário, o que afasta a alegação de imutabilidade da penalidade.

11.

As demais insurgências suscitadas pelo agravante não podem ser examinadas originariamente no agravo, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento monocrático é cabível quando o recurso contraria precedente qualificado ou jurisprudência dominante. 2. A tutela de urgência para internação voluntária deve ser mantida quando o quadro clínico evidencia risco concreto ao paciente e a terceiros e o poder público permanece omisso. 3. A imposição de astreinte contra ente público para assegurar tratamento de saúde é admissível e deve ser preservada quando fixada em valor proporcional à gravidade do caso. 4. Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser enfrentadas diretamente em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, § 1º, 196 e 100; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 139, IV, 183, 219, 238, 297, 335, 337, 932, IV, b, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 98, tese sobre a possibilidade de imposição de multa diária a ente público para compelir o fornecimento de medicamento a pessoa sem recursos financeiros; STJ, EAREsp 650536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07.04.2021, DJe 03.08.2021; STF, Tema 793, RE 855178/SE, Plenário, j. 23.05.2019; TJMG, AI 00101596220238130000, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 29.08.2023, pub. 01.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/3/2026 a 23/3/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0821582-85.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 30891033, pela qual foi negado provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ente federativo.

O referido agravo de instrumento (ID 30637728) foi interposto contra tutela de urgência deferida nos autos
da ação civil pública

nº. 0801699-55.2025.8.14.0097.
Na decisão agravada, o

Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Benevides determinou
“aos requeridos ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE BENEVIDES que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, providenciem a internação voluntária do requerido JOÃO FELIPE CORREA RAMOS em clínica especializada de referência do Sistema Único de Saúde (SUS) ou, inexistindo vaga, em clínica ofertada pela iniciativa privada, mediante requisição administrativa, às expensas dos demandados, sob pena de aplicação de astreintes, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de bloqueadas as contas do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Estadual de Saúde, em valor suficiente para custear o tratamento, até o integral cumprimento da ordem judicial, em caso de descumprimento”
. (Grifo nosso).

Inconformado com o desprovimento monocrático do recurso principal, o Estado do Pará interpôs o presente agravo interno, arguindo, em resumo: (i) necessidade de reavaliação da decisão monocrática pelo órgão colegiado, sob o argumento de que as medidas coercitivas impostas extrapolariam os limites da razoabilidade e da legalidade administrativa; (ii) desproporcionalidade da multa diária fixada, aduzindo que o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação seria exíguo diante da dinâmica e dos procedimentos administrativos inerentes à Administração Pública; (iii) necessidade de fixação das astreintes de forma proporcional e razoável, não podendo conduzir ao enriquecimento sem causa da parte beneficiária nem ocasionar prejuízo desarrazoado ao erário; (iv) competência de outro ente federativo no âmbito do Sistema Único de Saúde para realizar que a obrigação discutida, circunstância que dificultaria o imediato cumprimento da determinação judicial; (v) impossibilidade de decretação de bloqueio ou sequestro de verbas públicas como meio coercitivo, por suposta afronta ao regime constitucional de pagamento de débitos da Fazenda Pública previsto no art. 100 da Constituição Federal; (vi) natureza subsidiária da medida de bloqueio de valores, a qual somente poderia ser adotada após demonstrada a ineficácia de outros meios executivos; (vii) ausência de apresentação de três orçamentos e de solicitação médica atualizada para embasar eventual medida de constrição de recursos públicos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões por meio da petição ID 33875271.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, considerando o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

A decisão monocrática agravada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a pretensão recursal em desconformidade com o citado precedente qualificado (Tema 98) e com a jurisprudência do STJ, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente agravo, com amparo no art. 932, inciso IV, alínea b, do CPC, bem como no art. 133, XI, alíena d, do Regimento Interno do TJPA:

“Código de Processo Civl

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;”. (Grifo nosso).

“Regimento Interno do TJPA

Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”.

Na origem, o Ministério Público ajuizou ação civil pública, objetivando a internação do paciente
JOÃO FELIPE CORREA RAMOS
. Consta na inicial que:

a)

O paciente, atualmente com 23 anos, é usuário de múltiplas substâncias psicoativas desde os 13 anos de idade;

b)

O quadro de dependência química o levou a práticas de furtos e tráfico de drogas;

c)

Desenvolveu transtornos psiquiátricos em decorrência do vício, apresentando comportamento agressivo, desorganizado e com risco à própria integridade física e à de terceiros;

d)

Sua mãe, Lucicleide Correa Ramos, tem sido vítima de agressões verbais, ameaças e pressões psicológicas, notadamente quando ele se encontra embriagado;

e)

Em 29/03/2025, João Felipe foi preso em flagrante após ameaçar de morte a própria mãe, sendo posteriormente liberado mediante imposição de medidas cautelares e encaminhamento ao CAPS, o que se mostrou ineficaz;

f)

Em 2018, já havia sido ajuizada outra Ação Civil Pública (ACP nº 0801114-47.2018.8.14.0097) pelo mesmo motivo, com deferimento da tutela para internação compulsória;

g)

Em 08/04/2025, João Felipe foi novamente internado compulsoriamente no Hospital Gaspar Viana e recebeu alta após 15 dias;

h)

Em 30/04/2025, o próprio João Felipe procurou o Ministério Público e manifestou vontade de ser internado voluntariamente, mas alegou não dispor de recursos financeiros;

i)

Ofícios foram encaminhados à SESPA e SEMSA, solicitando viabilização da internação voluntária, mas apenas parte da documentação foi providenciada, sem resolução efetiva do caso.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, proferindo decisão com o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais, DEFIRO a medida de tutela provisória de urgência, no sentido de DETERMINAR aos requeridos ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE BENEVIDES que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, providenciem a internação voluntária do requerido JOÃO FELIPE CORREA RAMOS em clínica especializada de referência do Sistema Único de Saúde (SUS) ou, inexistindo vaga, em clínica ofertada pela iniciativa privada, mediante requisição administrativa, às expensas dos demandados, sob pena de aplicação de astreintes, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de bloqueadas as contas do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Estadual de Saúde, em valor suficiente para custear o tratamento, até o integral cumprimento da ordem judicial, em caso de descumprimento.

CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos, obedecendo as suas prerrogativas, na pessoa de seus representantes legais, para integrarem a relação jurídico processual (CPC, artigo 238) e oferecerem contestação, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (CPC, artigos 219, 335 e 183).

Após, caso os requeridos na contestação alguma preliminar do art. 337 do CPC, ou juntem algum documento, intime-se a parte autora para apresentar réplica.

Em seguida, voltem os autos concluso para a fase de providências preliminares ou julgamento conforme o estado do processo.

Sem custas, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85.

Expeça-se o necessário”. (Grifo nosso).

Contra a decisão acima, o estado interpôs o agravo de instrumento ID 30637728, o qual foi monocraticamente desprovido, nos termos do
decisum
ID 30891033.

Irresignado o Estado interpôs o presente agravo interno, buscando a provimento do recurso principal.

A partir da análise dos autos de origem, verifica-se que o paciente apresenta grave estado de saúde mental, com histórico de crises, recaídas associadas ao uso de substâncias psicoativas, comportamento impulsivo e agressivo, a ponto de ocasionar furtos, agressões e episódios de risco à própria vida e à de terceiros, sendo urgente a sua internação, sobretudo considerando sua atual aceitação ao tratamento.

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

A saúde é direito fundamental, indissociável do direito à vida, e integra o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial.

O mínimo existencial consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, II, da CF.

O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário.

Logo, a atuação do Judiciário para garantir efetividade aos direitos fundamentais à vida e à saúde jamais pode ser considerada como invasão sobre o juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública, sobretudo diante de uma omissão específica do poder público, consubstanciada no descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais referentes aos serviços de saúde, sem qualquer justificativa aceitável ou que possa ser concretamente aferida.

Esta omissão específica legitima o interessado a buscar o provimento jurisdicional que lhe assegure o acesso ao tratamento do qual necessita.

O Estado não demonstrou qualquer impedimento concreto para cumprir a medida no prazo assinalado pelo Juízo de origem. A gravidade da situação do paciente, com risco à própria vida e à de terceiros, justifica a urgência da internação, bem como o prazo estabelecido para o seu cumprimento.

A multa fixada na decisão recorrida, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não foi estabelecida com incidência diária, mas sim, de forma única. A astreinte possui amparo no art. 139, inciso IV, do CPC, o qual estabelece que incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Além disso, o art. 297 do CPC estabelece que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, estando, portanto, legalmente amparada a aplicação de multa.

Não se observa exorbitância que justifique a suspensão ou a redução da multa estipulada, sendo esta proporcional em relação às circunstâncias do caso concreto e suficiente para promover o cumprimento da liminar deferida.

A observância do princípio da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas
[1]
.

Nesse contexto, a supressão ou a redução da multa seria inadequada e desproporcional, pois afrontaria a busca pela efetividade dos direitos fundamentais de um paciente com graves problemas psiquiátricos, que oferece risco a si mesmo e a terceiros e necessita de urgente internação. Sob a perspectiva da proporcionalidade em sentido estrito, a diminuição do valor da multa resultaria na redução da coercitividade da tutela provisória concedida pelo Juízo de origem.

Ao apreciar a questão relativa ao Tema 98, o STJ fixou a tese de
“possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros”
.

Embora tal precedente trate de medicamento, a
ratio decidendi
se aplica ao presente caso, que versa sobre a realização de atendimentos médicos inseridos nas políticas públicas de saúde.

Outrossim, a multa pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sem que haja preclusão ou formação de coisa julgada acerca da astreinte. Nesse sentido, cito o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO.
VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE.
(...).
2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo ( CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular. (STJ - EAREsp: 650536 RJ 2015/0006850-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021). (Grifo nosso).

A urgência e o estado do paciente evidenciam o atendimento dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pelo Juízo de origem.

As demais questões suscitadas pelo agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática recorrida
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

[1]
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989.

Belém, 24/03/2026